Tribunal: TJSP
Processo: 1012805-08.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cobertura integral de tratamento quimioterápico – Contrato firmado anteriormente à Lei no 9.656/98 e a ela não adaptado – Irrelevância – Diploma legal aplicável, assim como o CDC – Súmula 100 deste Egr. TJ – Tratamento que não consta das Diretrizes de Utilização da ANS – Fato que não impede a sua cobertura diante da previsão contratual para a doença e da expressa indicação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cobertura integral de tratamento quimioterápico – Contrato firmado anteriormente à Lei no 9.656/98 e a ela não adaptado – Irrelevância – Diploma legal aplicável, assim como o CDC – Súmula 100 deste Egr. TJ – Tratamento que não consta das Diretrizes de Utilização da ANS – Fato que não impede a sua cobertura diante da previsão contratual para a doença e da expressa indicação médica – Súmula 95 deste E. TJ – Escolha do tratamento que cabe apenas ao médico – Medicamento registrado na Anvisa - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Apelo não provido.